Tribunal: TJPA
Processo: 0803710-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803710-57.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

IMPETRADO: VARA UNICA NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803710-57.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DANILO DOS REIS MACÊDO.

PACIENTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de latrocínio (artigo 157, § 3º, inciso II, do CPB), cuja prisão preventiva foi mantida desde 23/01/2023. A impetração aponta constrangimento ilegal decorrente de: (I) excesso de prazo na formação da culpa; e (II) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido, tendo sido prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual; e (II) estabelecer se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo não apresenta excesso de prazo, pois a instrução foi concluída com a prolação da decisão de pronúncia em 01/12/2023, e o andamento do feito seguiu seu curso regular, inclusive com o deferimento de desaforamento do júri à Comarca de Tucuruí e recebimento dos autos pela nova jurisdição em 05/12/2024, afastando qualquer inércia do Estado-juiz.

4.

A aplicação da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de excesso de prazo, pois não se verifica desídia estatal após a pronúncia.

5.

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade do crime imputado (latrocínio), sendo inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do CPP.

6.

Inexistem nos autos elementos novos que indiquem alteração do quadro fático que embasou a prisão preventiva, a qual foi expressamente ratificada na decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia afasta o reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A gravidade concreta do crime de latrocínio justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando persistem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, § 3º, II; CPP, art. 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 21.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Danilo dos Reis Macêdo, em favor do paciente WELLINGTON DE JESUS SANTOS, pronunciado em 01/12/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação Penal nº 0800165-66.2023.8.14.0123.

O impetrante relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde 23/01/2023, sem data prevista para a realização do Tribunal do Júri; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em face do exposto, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25186577 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 25271658 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 25533891 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 20/01/2023, por volta das 20H40, na rua Central (rua do polo pesqueiro), Vila Tucuruí, cidade de Novo Repartimento, Estado do Pará, a vítima SIDCLÉIA SAMIRA VERAS SANTOS, foi encontrada sem vida em sua residência, inicialmente suspeitava-se de “suicídio”, contudo, após a conclusão das investigações realizadas pela Polícia Civil conclui-se que SIDCLÉIA SANTOS foi vítima de latrocínio, crime praticado pelo paciente, amigo íntimo da ofendida.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 00160/2023.100078-5, o coacto compareceu na Delegacia de Polícia Civil da comarca anteriormente mencionada para relatar o “'suicídio” de sua amiga SIDCLÉIA SANTOS, no relato o paciente afirmou juntamente com Yasmim “Pépa”, que no dia dos fatos foram até a casa da vítima e a encontraram enforcada na área dos fundos de sua residência, na ocasião SIDCLÉIA SANTOS estava com uma corda envolta de seu pescoço e a outra extremidade da corda presa a uma madeira no telhado da casa.

Ainda no Boletim de Ocorrência o paciente narrou que diante da situação pediu ajuda para 02 (dois) vizinhos a fim de cortarem a corda que prendia o corpo da vítima, pois acreditavam que ainda estaria com vida, e assim sendo lhe prestarem socorro, porém no momento que retiraram as cordas a vítima não estava mais respirando.

Em contexto que inicialmente levava a crer se tratar de suicídio, no entanto posteriormente verificou-se que a motocicleta da vítima, havia sido vendida pelo coacto por valor muito aquém do que realmente valia, tendo recebido dinheiro via transferência bancária na modalidade PIX em conta de seu tio, a qual era movimentada pelo paciente.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A impetração alega que há excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde 23/01/2023, sem data prevista para a realização do Tribunal do Júri.

Tal alegação é descabida, posto que, o fato ocorreu em 20/01/2023, sendo o paciente preso temporariamente no dia 25/01/2023, a denúncia foi oferecida em 21/07/2022, que posteriormente foi convertida em prisão preventiva, no dia 27/01/2023, ocorreu a audiência de custódia, em 01/12/2023, foi prolatada a decisão de pronúncia, sendo mantida a custódia para resguardar a ordem pública e para a aplicação penal, ratificando o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva.

Consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, no dia 29/01/2024, o Ministério Público apresentou pedido de desaforamento do julgamento do processo pelo Tribunal do Júri, que foi deferido pela Seção de Direito Penal em 08/07/2024, sendo desaforado o processo para a Comarca de Tucuruí.

No dia 22/092024, foi determinada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento a remessa da Ação Penal n° 0800165- 66.2023.8.14.0123 à Comarca de Tucuruí, nos termos do acórdão da Egrégia Seção de Direito Penal. Os referidos autos foram recebidos, em 05/12/2024, pelo Juízo da Comarca de Tucuruí.

Como exposto anteriormente, no dia 01/12/2023, foi prolatada a decisão de pronúncia, momento em que o magistrado singular, mais uma vez, manteve a custódia, por entender que remanescem hígidas as razões que ensejaram a sua custódia cautelar.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Quando a prisão preventiva foi mantida no ato da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado singular demonstrou que o paciente respondeu ao processo preso, inexistindo na ação penal informações novas sobre eventual alteração do quadro fático que ensejou o decreto prisional, por tais razões a custódia foi mantida como forma de resguardar a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal ratificando o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva, devendo o paciente aguardar preso o desfecho de seu processo.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2025